Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705312-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON CUSTODIO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON CUSTODIO DE BRITO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701172-36.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Narra que é cidadão trabalhador e provedor da família que adquiriu imóvel em 3/7/2023 no Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo no Lago Norte. Destaca não ser invasor ou grileiro, tendo adquirido o imóvel com muito esforço. Contudo, em 7/2/2025 recebeu intimação demolitória. Informa que o imóvel é a residência da família e atualmente está em situação de vulnerabilidade física, pois sofreu um acidente e que fraturou braço e perna. Sustenta que a intimação demolitória lhe surpreendeu, ferindo, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o local está em fase de regularização conforme Termo de Compromisso juntado aos autos. Aduz o impacto devastador da medida que deixará sua família desabrigada. Alega, ainda, violação ao princípio da isonomia por ter sido o único morador a receber a intimação demolitória. Tece considerações sobre os princípios constitucionais e sobre o perigo da demora. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo conforme documento de ID 68789551. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor conforme ID 68774526: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de proibição do exercício da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24 Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular, posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei. Tome-se o termo "irregular" aqui pelo que realmente é: um mero eufemismo para ilegal. A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Verifica-se dos autos que a agravante foi autuado por meio da intimação demolitória de ID 225395234 dos autos principais que informa a necessidade de demolição em razão de construção em área não passível de regularização. Assim, a questão em exame se limita ao controle da legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença. Vejamos: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, caberia ao agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais. Contudo, o agravante alega que a intimação demolitória não observou os princípios constitucionais sem informar qualquer licença para construção. Assim, deve-se observar o artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (Destaquei) Portanto, diversamente do que alega o agravante, não se faz necessária a instituição do devido processo legal antes da intimação demolitória. E apesar das alegações de ser o único a ser notificado ou sobre a possível regularização do imóvel, nenhum desses argumentos é capaz de afastar a legitimidade do ato administrativo. Nesse contexto, impedir a demolição pelo poder público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DESTINADA A OBRAS VIÁRIAS. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO VERIFICADA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes, simultaneamente, os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. É irregular e passível de demolição a construção sem prévia licença administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18). Os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, não sendo autorizado, todavia, adentrar no mérito administrativo, devendo se limitar à análise da legalidade do ato à luz da norma e dos princípios constitucionais e administrativos. Não há exigência de ação judicial prévia para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, determine ou promova ele próprio a demolição de edificações situadas em áreas destinadas à construção de via pública. (Acórdão 1311327, 07402056320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COERCIBILIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 133 E SEU §4o DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O artigo 133 caput do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) autoriza a expedição demolitória de obra não passível de regularização, independente de autorização judicial prévia. 5. De outro turno, o §4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, nas hipóteses de obra inicial ou em desenvolvimento, permite que o órgão fiscalizador promova a demolição da edificação, independente de notificação, intimação demolitória e autorização judicial prévias. 6. O deferimento do pedido formulado pela autora, no sentido de que o órgão fiscalizador se abstenha de promover atos tendentes à demolição de imóvel localizado em área não passível de regularização, importaria em violação às características de coercibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia conferido à Administração Pública. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1308495, 07039251020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 14:41:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador